Tribunal: TJDFT
Processo: 0000418-45.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE TRÂNSITO. ART. 305 e 306 DO CTB. AFASTAR-SE DO LOCAL DO ACIDENTE PARA EVITAR RESPONSABILIZAÇÃO PENAL OU CIVIL E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o agente, sendo necessária para o seu reconhecimento a presença dos requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e "modus operandi") e subjetivo (unidade de desígnios), de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do primeiro.
2. Não há como reconhecer a continuidade ante a ausência de unidade de desígnios e de liame subjetivo entre as condutas, uma vez que não se constatou que tenha ocorrido, por parte do recorrente, um planejamento unitário para a prática dos crimes, de modo a evidenciar que um tenha sido continuação do outro.
3. Recurso desprovido.